Tribunal: TCU
Processo: 009.214/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 54/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 (quinze) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Senado Federal para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 12905/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.214/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Laudicene de Paula Cerqueira Freitas (XXX.101.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.